Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes na ocorrência de fraude bancária e o condenou à restituição, em favor da autora, do valor de R$ 12.950,00, correspondente a 50% da quantia transferida de forma fraudulenta.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
6. De início, afasta-se a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação. Ao contrário do alegado, a sentença expressamente consignou que a revelia gera presunção relativa de veracidade, destacando, inclusive, que tal presunção deve ser analisada à luz do conjunto probatório, além de afirmar que, embora não conhecida a contestação quanto à matéria jurídica, os documentos juntados pelo recorrente foram valorados para a formação do convencimento, o que evidencia exame efetivo das provas constantes dos autos. Portanto, não há falar em ausência de fundamentação.
7. Ressalte-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, sendo suficiente a fundamentação que exponha, de maneira clara, as razões de decidir, o que efetivamente ocorreu.
8. De igual modo não prospera a alegação de ausência de fundamentação quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras. A aprovação de transações manifestamente atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo da autora, evidencia, por si, falha na segurança do serviço prestado pelo recorrente. (REsp 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)
9. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o recorrente pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apto a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento tal como imposto pela sentença.
10. Por fim, quanto ao valor a ser restituído à autora, trata-se de cálculo simples, objetivo e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer obscuridade ou ausência de demonstração quanto à composição do valor fixado.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% do valor da condenação.
13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.